Tribunal: TJES
Processo: 0001939-31.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001939-31.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON PERNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis tão somente quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
2. Da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do pedido de reconhecimento da legítima defesa, pleito que foi desprovido por meio de provas e elementos concretos dispostos no caderno processual.
3. Como cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. No caso
,
a decisão recorrida apreciou com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não podendo, portanto, a via recursal dos embargos de declaração conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Maycon
Pernes
, em face do v. acórdão acostado no id. 5203580, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a atenuante de confissão espontânea e a causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § , do Código Penal.

Irresignado, na petição apresentada no id. 5405998, alega a Defensoria Pública, em síntese, que a decisão ora impugnada não explicitou os motivos que levaram ao afastamento da tese de legítima defesa, bem como não aplicou a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, considerada desfavorável ao réu.

Nesse contexto, requer a reforma do acórdão, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não elucidou as razões que levaram ao afastamento da tese de legítima defesa.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram
ao
des
provimento do pedido de
reconhecimento da legítima defesa
,
p
leito
que fo
i
desprovido

através de

provas e
elementos concretos dispost
o
s no caderno processual,
fazendo consta
r
o que segue:

“
[...] Inicialmente, no que concerne à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, oportuno salientar que para a configuração dessa excludente de ilicitude é necessário que a agressão seja atual ou iminente e injusta, devendo, ainda, ser sempre moderada, proporcional e necessária.

Nesse sentido, o artigo 25 do Código Penal expressamente prevê que “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Dessa forma, na hipótese do agente voluntariamente exceder nos meios utilizados e/ou no uso do meio para repelir a agressão, deverá responder pelo crime doloso que causou o excesso, conforme ocorreu no caso dos autos. Explico.

A materialidade do crime de lesão corporal está evidenciada através do Laudo de Exame de Lesão Corporal à fl. 10, Boletim Unificado às fls. 19/20, e prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

A autoria também é incontestável a partir das declarações da vítima e do réu, bem como dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Maycon Daian Pernes Silveira, em sede investigativa à fl. 06, narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] Narra o declarante que sofreu crime de Ameaça e Lesão Corporal, danos ao carro GM Corsa Classic, tudo isso praticado por MAYCON PERNES; que foi quebrado o para-brisa e o retrovisor, esta parte, para efeito de seguro, foi feito um boletim unificado n° 44939256, tudo isso, devido ter pedido ao seu irmão, MAYCON, dando conselhos para não usar drogas; que MAYCON chegou a perder quase 30 kilos; que declarante está muito receoso; que o declarante ainda afirma que a reação do Maycon foi dizer que mandaria "os meninos da boca" matá-lo, dando ainda socos e pontapés, pegando a vassoura e atingindo a cabeça do declarante, e com isso, viu que a situação era de risco de vida e saiu e foi embora de casa. O declarante disse que acionou o CIODES-190, que não chegou e o declarante para não morrer, teve que sair ás pressas, pois os vizinhos seguraram o Maycon que estava incontrolável. Desejo Representar Criminalmente por ameaça, lesão corporal e danos contra o MAYCON PERNES; que os fatos aconteceram na data de 09/05/2021, quando estava em casa junto com sua mãe e seu irmão MAYCON; que segundo o declarante uma vizinha mandou um áudio para a cunhada do declarante, chamada GEISE, o qual será juntados aos autos quando o declarante trouxer, em que a vizinha diz que MAYCON disse que não era para o declarante aparecer em casa, se não ele iria furá-lo;

Em juízo, em mídia à fl. 56, o ofendido ratificou todas as declarações, confirmando que foi até a casa de sua mãe, e se irritou quando encontrou no banheiro um cachimbo para usar crack, bem como viu o seu irmão sob efeito de entorpecentes, de modo que foi conversar com ele para aconselhá-lo a parar de usar drogas.

Contou, ainda, que seu irmão passou a agredi-lo verbalmente, de modo que ele ficou furioso e deu um soco no rosto do seu irmão, que, em resposta, desferiu contra sua cabeça e corpo diversos golpes com cabo de vassoura, resultando nas lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal à fl. 10, que atesta “equimose roxo superficial de 20x10cm região escapular a esquerda, equimose 9cm braço esquerdo, lesão contusa 4cm região parietal a esquerda.”.

Por sua vez, a mãe do ofendido e do réu, que presenciou os fatos, assim detalhou em sede investigativa (fl. 14 dos autos físicos), confira-se:

“
[...] que a declarante afirma que tem dois filhos MARCOS e MAYCON; que MAYCON reside junto com a declarante; que MARCOS reside em Santa Barbara; que MARCOS no dia das mães veio visitar a declarante; que neste dia MAYCON percebeu que MARCOS estava arrumando as coisas da filha dele, chamada VITORIA, de 5 anos de idade; que nisso MAYCON foi perguntar para MARCOS por que estava levando a filha dele sem a autorização dele; que MAYCON então xingou MARCOS; que MARCOS então deu um soco no rosto de MAYCON; que nisso a declarante foi tentar separar a briga mas não conseguiu; que ambos se agrediram fisicamente; que MAYCON pegou um cabo de vassoura e bateu em MARCOS; que MAYCON danificou o carro de MARCOS, quebrando o para brisa e o retrovisor; que MARCOS tem mais juízo que MAYCON; que MAYCON tem menos juízo e é usuário de drogas, porém a declarante afirma que ele a ajuda muito em casa; que a declarante afirma que não viu se MAYCON chegou a dizer que ia matar MARCOS;.”

Posteriormente, a informante corroborou toda a narrativa em juízo (mídia à fl. 56).

Quanto ao réu, perante a autoridade policial deu a seguinte versão dos fatos:

“
[...] que o interrogado comparece nesta delegacia após ser intimado; que o interrogado afirma que com relação aos fatos, esclarece que chegou a danificar o carro de seu irmão, quebrando o para brisa e o retrovisor, e que tudo isso aconteceu no domingo dias das mães; que tudo isso aconteceu pois neste dia viu que seu irmão MARCOS estava um pouco alterado com a mãe deles, ERLI; que o interrogado afirma que reside junto com a mãe deles, e nesse dia tentou amenizar a situação, e MARCOS já foi dizendo que "você é um drogado!"; que nisso MARCOS então saiu de casa; que o interrogado foi atrás de MARCOS e viu que MARCOS estava dentro do carro dele, em um rua próximo parado; que o interrogado se aproximou de MARCOS e disse "você está querendo levar minha filha embora!"; que MARCOS disse para o interrogado "espera aí, que temos que conversar!'; que logo MARCOS chegou mais perto do interrogado e deu um soco no rosto do interrogado; que o interrogado então pegou um cabo de vassoura e saiu de dento do seu carro, GOL, de cor prata, 2002, e foi na direção de MARCOS e bateu nele; que ambos se agrediram neste momento; que logo depois o interrogado saiu correndo e conseguiu chegar em casa; [...].”. (fls. 15/16)

Em sede judicial, o apelante confirmou toda a narrativa, reiterando que seu irmão ficou irritado ao ver um cachimbo de fumar crack na casa de sua mãe, o que motivou uma discussão entre os dois, tendo seu irmão lhe desferido um soco, o que gerou muita fúria no réu, que desferiu golpes com um cabo de vassoura na vítima.

Dessa forma, da análise da prova testemunhal acostada, pela dinâmica dos fatos apurados verifica-se que, não obstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o recorrente e a vítima, bem como o ofendido tenha iniciado a agressão física desferindo um soco no ora acusado, restou evidenciado que o réu se excedeu em sua conduta, causando lesões significativas em seu irmão ao agredi-lo com um cabo de vassoura.

Assim, entendo que eventual ocorrência de agressão recíproca não é capaz de afastar a ilicitude da conduta, devendo ser mantida a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica, eis que restou devidamente evidenciado.

Acerca do assunto, vejamos julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÊSTICA. LEI MARIA DA PENHA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO PUNÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO IMPROVIDO. 1) Não há que se falar em ausência de provas para a condenação pelo crime de lesão corporal, eis que a autoria é indene de dúvidas pelo depoimento coerente e seguro da vítima, sabendo-se que os crimes cometidos sob o âmbito doméstico normalmente não possuem outras pessoas a momento dos fatos, é de dar-se maior credibilidade ao depoimento da vítima. A materialidade se encontra estampada nos autos através de prova pericial. 2) Havendo o recorrente agido com excesso doloso, já que revidou com um soco no nariz da vítima que ocasionou fratura, não há como se configurar legítima defesa. [...] 6) Apelo improvido. (TJES; APCr 0004772-67.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÊSTICA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. PROVA PERICIAL CONSTANTE DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO PUNÍVEL. APELO IMPROVIDO. [...] 2) A vítima teria dado um tapa no acusado, o recorrente agiu com excesso doloso, não havendo como se configurar seu revide como legítima defesa, já que os socos que desferiu na face da vítima causaram-lhe lesões comprovadas através de laudo pericial. [...]4) Apelo improvido. (TJES; Apl 0012602-21.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/10/2019; DJES 04/11/2019)

Portanto, incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude do artigo 25 do Código Penal no vertente caso. [...].”

Logo, verifica-se que o v. acórdão examinou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, as questões jurídicas postas sob foco do Poder Judiciário.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão e pugne pela absolvição do recorrente por meio do reconhecimento da legítima defesa, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

De igual modo, as questões relacionadas à pena-base fixada em primeiro grau de jurisdição foram devidamente debatidas no voto, também não havendo que se falar em omissão nesse ponto.

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)